Tribunal: TJMT
Processo: 1027358-37.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027358-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), THOMAZ DOUGLAS FERREIRA CORREA - CPF: 039.761.162-54 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA DO VALOR ARBITRADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA –LIMINAR RATIFICADA.

Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, torna-se imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, independentemente do recolhimento de fiança, pois, na hipótese em apreço, ficou demonstrado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o valor arbitrado (art. 350, CPP).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de medida liminar, interposto em favor de
Thomaz Douglas Ferreira Correa
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos de n.
1015447-57.2023.811.0055
, apesar de concluir pela inexistência dos requisitos autorizadores para convolar a prisão flagrancial em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada à prestação de fiança, imposta no valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

A impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se segregado cautelarmente pela suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, delito tipificado no art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Assevera que o valor da fiança aplicada é desproporcional e está em desacordo com o que dispõe os artigos 325 e 350, todos do Código de Processo Penal.

Ademais, ressalta que a fiança não foi recolhida, tendo em vista que o paciente não possui recurso financeiro para prestá-la, e que atualmente está desempregado e não possui renda fixa, razão pela qual entende aplicável ao caso a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Com base nessas asserções, requer liminarmente a concessão da ordem, para que seja revogada a decisão que condicionou a liberdade do paciente ao recolhimento da fiança arbitrada.

No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório (Id. 191088666).

A ação constitucional veio instruída com documentos (Id. 191088671).

A liminar foi por mim
deferida
, e encontra-se encartada no Id. 191244172.

As informações requisitadas foram devidamente prestadas (Id. 193021657).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem impetrada e a consequente manutenção da liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o signatário da prefacial ingressou com o presente
mandamus
requerendo, em síntese, a revogação da decisão que condicionou a liberdade do paciente ao recolhimento de fiança.

Ao deferir o pedido de liminar formulado na exordial consignei que:

“Depreende-se da impetração que o paciente foi preso pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 12, caput, da Lei 10.826/2003, e que, procedida a análise das circunstâncias do caso, o Juízo de origem homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no importe de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

A defesa alega que o beneficiário não possui condição econômico-financeira para adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, pugnando pela restituição do status libertatis independentemente do seu recolhimento.

Da análise da documentação carreada, observo que até o presente momento o paciente não logrou adimplir com a fiança, existindo nos autos a informação de que está desempregado, conforme consta no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 191088671, pag. 87 - PDF), o que demonstra que o beneficiário não dispõe de condições econômico-financeiras para pagar a fiança.

Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Desta feita, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, em que as circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos, porquanto o paciente é primário, sem antecedentes e possuidor de residência fixa.

Dessa forma, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, como disposto nos artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO WRIT. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. SUPERAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE MANTEVE O DEFERIMENTO CAUTELAR DESTE STJ. VIABILIDADE DO EXAME MERITÓRIO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÃO DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A aceitação de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a liminar em prévio writ submete-se aos parâmetros da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, somente afastada no caso de excepcional situação, o que ocorre na espécie dos autos. 2. A superveniência da sentença, no caso concreto, não torna prejudicado o exame da demanda, uma vez que o magistrado de primeiro grau limitou-se a manter a liberdade deferida por este Sodalício em sede precária, deixando de justificar suas razões, mas apenas atendendo a comando anterior. 3. Com o advento da Lei n.º 12.403/11, externaram-se os comandos constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio. 4. In casu, existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 5.
Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, ratificando a liminar outrora deferida, a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança,
até o exaurimento dos recursos que vier a interpor em segundo grau, restando mantidas as medidas cautelares já impostas” (HC n. 445.174/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12.6.2018, DJe 22.6.2018) – destaquei.

Nesse caso, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto diante das peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.

Com essas considerações,
defiro

a liminar
vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente
Thomaz Douglas Ferreira Correia
, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito da presente ação constitucional, sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, o seu dever de cumprimento das obrigações dispostas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, bem como das cautelares diversas impostas pelo Juízo a quo, sob pena de revogação do benefício.”

Não observo neste momento circunstâncias que possam leva à reforma do entendimento esposado em cognição sumária.

Com estas considerações, e sem mais delongas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de
Thomaz Douglas Ferreira Correia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023